Tribunal: TJMT
Processo: 0020599-83.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por KEILA ASSIS DE AGUIAR, a fim de que seja corrigido erro material, sob o argumento de que não foi especificado quem é a parte autora.
Certificada a tempestividade no id. 34310452.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
São cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
No caso, observo que constou na parte dispositiva da decisão monocrática embargada (id. 30476962), foi negado seguimento ao recurso inominado da parte autora, contudo levando-se em consideração que há partes denunciadas, faltou especificar a parte que teve negado seguimento ao recurso.
Pela análise, verifico a existência de erro material no dispositivo da decisão monocrática.
Em face ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para retificar a parte dispositiva para que passe a constar: “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado de EUNICE DA SILVA ARAÚJO, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais.”, mantendo a decisão nos demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator